Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.

3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.

5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.